Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. “GESTÃO FAMILIAR”. EX-SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO CARACTERIZAM EM SI MESMOS ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A existência de grupo econômico, ainda que formado por empresas geridas por sócios integrantes da mesma família, não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a inteligência do artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil.
II. Por constituir mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”.
III. Ex-sócios que deixaram o quadro societário da empresa antes da celebração do negócio jurídico que constitui o título executivo extrajudicial não podem ser responsabilizados patrimonialmente sob o influxo da desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Não há fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de sócio que não exercia a administração da empresa e, em relação ao qual, não restou evidenciado desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
V. Os fatos objetivos do encerramento das atividades, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis, sem o elemento subjetivo da intenção de lesar credores ou de praticar atos ilícitos ou a promiscuidade patrimonial entre a empresa e seus sócios, não basta para descortinar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.